Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-40.2022.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000051-40.2022.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOMAR FRANCA SANTANA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C
DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PROCURAÇÃO ATUALIZADA.
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE E DE OCORRÊNCIA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº
8000051-40.2022.8.05.0016
em que figura como Apelante

DIOMAR FRANCA SANTANA
e
como Apelado
BANCO
DO BRASIL
S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA